Tribunal: TJDFT
Processo: 0712758-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-22
Data de publicação: 2024-02-04

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DIVÓRCIO ENVOLVENDO INTERESSE DE MENOR. AFASTAMENTO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. COMPETÊNCIA ABSOLUTA. ART. 147, INCISO I, DO ECA. ENUNCIADO No 383, DA SÚMULA DO STJ. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA.
1. A jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça está firmada no sentido de que a competência para o processamento e julgamento das causas referentes à infância e juventude é determinada, via de regra, pelo domicílio dos pais ou responsável, a teor do art. 147, inciso I, do ECA, e referida competência é absoluta. Ademais, segundo o Enunciado no 383, da Súmula do STJ, "a competência para processar e julgar as ações conexas de interesse de menor é, em princípio, do foro do domicílio do detentor de sua guarda".
2. A demanda em que se discute dissolução conjugal envolvendo interesse de menor deve ser processada no local do domicílio do detentor da guarda do menor, em observância aos princípios do juiz imediato e do melhor interesse da criança, não se aplicando, na hipótese, o princípio da perpetuatio jurisdictionis.
3. Declarado competente o Juízo suscitante, o da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões de Samambaia.